Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. ARTIGO 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS INDEFERIDAS. DECISÃO MANTIDA. RISCOS À VÍTIMA. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que defere medidas protetivas pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT.
2. A teor do artigo 19, da Lei no 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessária a demonstração de fundados indícios de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, o que não ocorreu no caso analisado.
3. Ademais, inviável o deferimento de medidas protetivas se inexistente a prova de motivação de gênero, mas sim de conflito que envolve separação patrimonial do casal.
5. Recurso em Sentido Estrito recebido como Reclamação Criminal. No mérito improcedente o pedido.